Tribunal: TJMT
Processo: 1035577-38.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035577-38.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHNNIVAN DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 038.628.921-23 (APELANTE), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), RODIVAN BENEDITO DE CAMARGO - CPF: 487.311.531-00 (APELANTE), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - REPORTAGEM APRESENTADA EM PROGRAMA LOCAL (CADEIA NELES) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REGISTRA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – CONTEÚDO DA NOTÍCIA COM CARÁTER DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, QUE NÃO EXPRIME TEOR VEXATÓRIO, MAS LIMITA-SE EM NARRAR OS FATOS COMO OCORRIDO – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

É firme a orientação jurisprudencial, especialmente do STJ, que a responsabilidade civil por dano moral decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão, exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

In casu,
tendo a notícia veiculado tão somente fatos que chegaram ao conhecimento da imprensa, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1035577-38.2020.8.11.0002

APELANTE: J
OHNNIVAN DE ALMEIDA CAMARGO e outro

APELADA: TV GAZETA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
J
OHNNIVAN DE ALMEIDA CAMARGO e outro
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de indenização por Dano Moral nº 1035577-38.2020.8.11.0002, ajuizada em face da
TV GAZETA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
Trata-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada em 10/08/2020, os Requerentes foram caluniados por crime que não cometeu pela parte Requerida, que em notícia vinculada na emissora, mais precisamente no programa “Cadeia Neles” transmitido na Record, conforme print de imagens. Na reportagem o primeiro Requerente com a devida demonstração da sua imagem foi caluniado pela Requerida de agressão a esposa, fato que não ocorreu. E o segundo Requerente também teve a sua imagem divulgada na referida reportagem, sem nenhuma autorização
” (sic).

Afirmam que o
“primeiro Requerente não foi acusado de tal crime pelo poder judiciário ou qualquer um, pois convive com sua esposa em perfeita harmonia no lar do casal e sequer foi agredida pelo Requerente. A situação essa mencionada, que destoa totalmente da reportagem apresentada pela Requerida em rede de televisão em um programa sensacionalista, a qual ofenderam os Requerentes sem o mínimo de cuidados caluniando a parte autora (imputando-o crime que não cometeu), ou seja, de agressão física a esposa e difamando (passando informações que não são verdadeiras e ofensivas a imagem do autor) os Requerentes que hoje andam com a vergonha desta desonra a sua imagem. Ressalva-se ainda que a matéria publicada foi assistida pelos seus familiares e amigos, os quais entraram em contato imediatamente com os Requerentes para ter mais informações”
(sic).

Preliminarmente, salientam que
“não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente as provas documentais juntadas, sem permitir aos Apelantes, o exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa, especialmente a testemunhal para comprovar os danos morais sofridos por culpa da Apelada. Ao julgar antecipadamente à lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem provadas, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida na inicial e no saneamento do processo, ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância.”
(sic).

Ressaltam que “
Do exposto, requer a declaração de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o juízo a quo possa exaurir a fase de instrução processual com oitiva da testemunha apresentada pelo ora Apelante, garantindo-lhe, desta forma, a produção de provas necessária.
” (sic).

No mérito, defendem que
“Por fim, alega que a veiculação de ocorrência policial verdadeira é papel legítimo que toca à imprensa. E, que por isso não há prática de ato ilícito por parte da requerida a fundamentar o pedido de indenização. Da própria análise do processo não podemos ainda esquecer da descrição da notícia enquanto a reportagem estava sendo transmitida de forma sensacionalista e extravagante com uso de caixa alta ‘OCORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICAS EM VÁRZEA GRANDE’ [...]”
(sic).

Sustentam que
“Excelência dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela publicação da reportagem, da forma como veiculada. Demonstrada a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, passa-se à quantificação da indenização. Dessa forma, requer a cassação da sentença proferido pelo juiz a quo, por motivo da comprovação da responsabilidade do canal de televisão ora apelado em sede de contestação que o mesmo admite em sua peça , bem como, a impugnação foram demonstrado vários sofrimentos que apelados passou com a falsa noticia”
(sic).

A par destes argumentos, pedem, preliminarmente
“[...] Em virtude do exposto, a Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para cassar a sentença recorrida, requerendo a declaração de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o juízo a quo possa exaurir a fase de instrução processual com oitiva da testemunha apresentada pelo ora Apelante, garantindo-lhe, desta forma, a produção de provas necessária”
(sic).

No mérito pugnam
“[...] alternativamente o provimento do presente recurso para reformar a sentença e determinar a condenação da Apelada, ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a situação vexatória e as condições das partes o que no caso do entendimento do juízo for para majorar que este juízo majore o valor em razão do dano, e a retratação formal na proporção da ofensa”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 248946669 pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em face da apelante, conforme Id. 250085659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a não ocorrência de danos à imagem dos autores, dado o contexto informativo e de interesse social em que veiculado a reportagem.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Argumentam os autores que sofreram danos morais em razão da veiculação pela requerida de matéria jornalística que os atrelavam à prática de crime de violência doméstica, que não cometeram.

Incontroverso nos autos que os requerentes foram detidos e encaminhados à autoridade policial para apuração do crime de desacato e resistência a prisão, sendo referido farto noticiado na emissora de televisão da requerida.

Antes de adentrar a matéria de fundo, cumpre salientar que a responsabilidade civil, conforme robusto entendimento doutrinário, compreende o conjunto dos seguintes elementos: (a) conduta, (b) dano, (c) nexo de causalidade e (d) culpa. Para que a responsabilização ocorra no presente caso, é necessária a presença de todos os elementos.

Na hipótese, sub judice, constata-se aparente conflito de direitos constitucionalmente assegurados, temos de um lado a garantia ao pleno exercício da manifestação de pensamento e da informação (art. 220, § 1º, da CF/88). De outro, temos os direitos individuais como forma de coibir abusos eventualmente praticados (a intimidade, a honra e a imagem das pessoas) (art. 5º, X, da CF/88). Contudo, em alguns casos mesmo essas garantias podem ceder diante de um bem maior: o direito da população de estar informada acerca de fatos de interesse público.

[...]

A narrativa do repórter não afirma que o primeiro requerente havia agredido sua esposa, nem vincula a imagem do segundo requerente a tal crime, mas, sim, que duas situações de violência doméstica foram apresentadas à Delegacia de Polícia Civil, sendo que na dos autores foi averiguada e constatada a não ocorrência da violência doméstica. Tal forma que, não extrapolou os limites da razoabilidade e da moralidade, pois apenas relatou o corrido.

Oportuno consignar que, na reportagem houve o cuidado de passar todas as informações apuradas, bem como a versão dos requerentes, sem declarar seus nomes, os quais explicaram que se tratava de engano e que não cometeram o crime de violência doméstica.

[...]

Nessas condições, não há que se falar em atingir a imagem e honra dos autores, pois a reportagem informou a todo tempo que os requerentes haviam sido detidos pela desobediência e resistência, o que seria averiguado pela polícia.

[...]

Com efeito, o direito de informação ou de ser informado, então, antes concebido como um direito individual, decorrente da liberdade de manifestação e expressão do pensamento, modernamente vem sendo entendido como dotado de forte componente e interesse coletivos, a que corresponde, na realidade, um direito coletivo à informação.

Assim, da análise do teor da reportagem exibida, não é possível auferir a ocorrência de danos à imagem dos autores, dado o contexto informativo e de interesse social em que veiculado a reportagem, sendo que nenhuma inverdade ou pré-julgamento foi praticado pelo órgão de imprensa.

3.
Do dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

A vista da sucumbência condeno a parte requerente a pagar honorários advocatícios à parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos no art. 85 e seguintes do CPC. Todavia, tendo em vista que lhe foi deferida a gratuidade da justiça, sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”
(Id. 248946664)

Pois bem. Preliminarmente, os apelantes aduzem que houve cerceamento ao direito de defesa face ao alegado irregular julgamento antecipado da lide, porquanto não lhes foi oportunizada produção de provas necessárias ao deslinde do feito. Sem razão os apelantes.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO PELOS VENDEDORES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DAS PARCELAS FUTURAS – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DOS VENDEDORES DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR OS COMPRADORES NA ALEGADA MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS VENDEDORES NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO CONFIGURADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

“A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No caso, os autores, promitentes compradores, questionam o descumprimento contratual dos promitentes vendedores que não procederam com a imissão na posse do imóvel após o pagamento do preço, porém, estes últimos, cobram o pagamento da diferença das parcelas, sob o fundamento de existência de indexador para correção das parcelas futuras.

Considerando que não restou demonstrada a existência do indexador para a correção das parcelas futuras, houve o inadimplemento contratual por parte dos promitentes vendedores, que não procederam com a entrega do bem livre e desembaraçado de qualquer ônus, bem como não providenciaram a imissão na posse dos compradores.”

(N.U 1033120-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Passo à análise do mérito.

Não obstante o esforço argumentativo dos apelantes, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a percuciente análise realizada pelo Julgador singular.

Sabe-se que o direito à liberdade de manifestação está consagrado na Constituição Federal (art. 5º, IV), assegurando ao indivíduo
“livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
. Do mesmo modo, o artigo 220 da Carta Magna estabelece que
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”
.

Por outro lado, não se desconhece que tal garantia não é absoluta, encontrando seu óbice no exato instante que atinge outra garantia constitucionalmente prevista, reservando ao Poder Judiciário a função de dirimir tal conflito utilizando-se princípios consagrados como o da proporcionalidade, atento às nuanças do caso concreto.

Sobre o tema, destaca-se a lição de Daniel Sarmento que assevera:

“A liberdade de expressão não constitui um direito absoluto. De acordo com o famoso exemplo invocado pelo juiz norte-americano Oliver Wendell Holmes, esta liberdade não vai ao ponto de proteger a pessoa que grita "fogo!" no interior de um cinema lotado. São inúmeras as hipóteses em que o seu exercício entra em conflito com outros direitos fundamentais ou bens jurídicos coletivos constitucionalmente tutelados. Tais conflitos devem ser equacionados mediante uma ponderação de interesses, informada pelo princípio da proporcionalidade, e atenta às peculiaridades de cada caso concreto.”
(
in
‘Comentário à Constituição do Brasil’. 1ª ed. São Paula: Saraiva, 2014. pág. 257).

Contudo, não pode passar desapercebido que somente em casos extremos serão autorizadas restrições prévias ao exercício dessa liberdade, isto porque está em um elevado patamar na ordem constitucional. A propósito:

“Nas resoluções dessas colisões, deve-se partir da premissa de que a liberdade de expressão situa-se num elevado patamar axiológico na ordem constitucional brasileira, em razão da sua importância para a dignidade humana e a democracia. Tal como ocorre em países como Estados Unidos, Alemanha e Espanha, também é possível falar-se no Brasil em uma 'posição preferencial' a priori dessa liberdade pública no confronto com outros interesses juridicamente protegidos. Esta foi a posição expressamente adotada pelo STF, no julgamento da ADPF 130.

Outra orientação geral importante é a de que apenas em hipóteses absolutamente excepcionais são admissíveis restrições prévias ao exercício desta liberdade, em favor da tutela de direitos ou outros bens jurídicos contrapostos, e tão somente por meio de decisões judiciais (reserva de jurisdição). A regra geral, que se infere claramente da nossa Constituição, é a de que os eventuais abusos e lesões a direitos devem ser sancionados e compensados posteriormente.”
(SARMENTO, Daniel.
In
‘Comentário à Constituição do Brasil’. 1ª ed. São Paula: Saraiva, 2014. pág. 257).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1652588/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento 26/09/2017, DJe 02/10/2017) decidiu nos seguintes termos:

“(...) 1. Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento,
a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, encontra limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, notadamente à imagem e à honra, das pessoas sobre as quais se noticia. 2. Diferentemente da imprensa escrita, a radiodifusão consiste em concessão de serviço público, sujeito a regime constitucional específico, que determina que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem observar, entre outros princípios, o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 221, IV, da CF). 3. A liberdade de radiodifusão não impede a punição por abusos no seu exercício, como previsto no Código Brasileiro de Telecomunicações, em disposição recepcionada pela nova ordem constitucional (art. 52 da Lei nº 4.117/1962). 4. Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.
5. No caso vertente, a confirmação do entendimento das instâncias ordinárias quanto ao dever de indenizar não demanda o reexame do conjunto probatório, mas apenas a sua valoração jurídica, pois os fatos não são controvertidos. 6. Não configura regular exercício de direito de imprensa, para os fins do art. 188, I, do CC/2002, reportagem televisiva que contém comentários ofensivos e desnecessários ao dever de informar, apresenta julgamento de conduta de cunho sensacionalista, além de explorar abusivamente dado inverídico relativo à embriaguez na condução de veículo automotor, em manifesta violação da honra e da imagem pessoal das recorridas. 7. Na hipótese de danos decorrentes de publicação pela imprensa, são civilmente responsáveis tanto o autor da matéria jornalística quanto o proprietário do veículo de divulgação (Súmula nº 221/STJ). Tal enunciado não se restringe a casos que envolvam a imprensa escrita, sendo aplicável a outros veículos de comunicação, como rádio e televisão. Precedentes. (...)”
. (Negritei)

Vê-se, portanto, nas hipóteses envolvendo matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral (art. 186, CC/02) exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. A
contrario sensu
, não configura ofensa à honra e à imagem a matéria jornalística que retrata uma operação policial informando os fatos apurados pela autoridade policial e tornados públicos no registro da ocorrência (Id. 248946181).

A liberdade de informação, sobretudo quando potencializada pelo viés da liberdade de imprensa, assume um caráter dúplice. Isso porque é direito de informação tanto o direito de informar quanto o de ser informado, e, por força desse traço biunívoco, a informação veiculada pelos meios de comunicação deve ser verdadeira, já que a imprensa possui a profícua missão de difundir os fatos.

Note que, se por um lado, não se permite a leviandade por parte da imprensa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial.

Na seara de revelação pela imprensa de fatos da vida íntima das pessoas, o digladiar entre o direito de livre informar e os direitos de personalidade deve ser balizado pelo
interesse público na informação veiculada
, para que se possa inferir qual daqueles direitos deve ter uma maior prevalência sobre o outro no caso concreto.

In casu
, analisando detidamente as provas produzidas, mormente àquelas juntadas com a exordial, a conclusão jurídica razoável é de ausência de ato ilícito na divulgação de matéria jornalística capaz de justificar reparação civil (art. 186, CC/02).

Verifica-se que em Id. 248946650 foi anexada a reportagem veiculada no referido programa, nesta, verifica-se que o apresentador fez a seguinte chamada:

“Duas situações de violência doméstica foram apresentadas à Delegacia de Polícia Civil no Parque do Lago em Várzea Grande. Segundo informações relatadas no Boletim de Ocorrência, a primeira situação foi no Marajoara. A polícia teria recebido a informação de que um homem estaria espancando uma mulher no meio da rua. A força tática fez seu trabalho, foi checar a informação, em apoio, chegou em uma das ruas do Marajoara e se deparou com um jovem, que estaria com uma faca na cintura. Naquele momento em que a guarnição chegou não foi constatada a violência doméstica. Até porque a sua esposa não quis representar e não quis vir à delegacia.”

A narração do repórter não atribui ao primeiro apelante a prática de agressão contra sua esposa, tampouco associa a imagem do segundo apelante a tal ato. Pelo contrário, limita-se a informar que dois casos de violência doméstica foram submetidos à apreciação da Delegacia de Polícia Civil, sendo que, no caso envolvendo os autores, ficou apurado e comprovado que não houve violência doméstica. Tal forma que, não extrapolou os limites da razoabilidade e da moralidade, pois apenas relatou o corrido.

É pertinente destacar que, na reportagem, houve o zelo em transmitir todas as informações colhidas, incluindo a versão apresentada pelos requerentes, sem, contudo, revelar suas identidades. Estes esclareceram que o caso se tratava de um equívoco e afirmaram não terem praticado o crime de violência doméstica. A reportagem foi concluída da seguinte forma:

“Já o pai, ficou exaltado naquele momento, e, acabou partindo para cima da guarnição da força tática. E, foi necessário utilizar a força moderada e durante o colocar da algema ele feriu o braço dele, esquerdo, após o ferimento ele foi levado até o pronto socorro de Várzea Grande, recebeu ali o tratamento médico e foi liberado. Pela desobediência os dois estão sendo citados no boletim de ocorrência.”

Embora não se negue que tal assunto gere desconforto aos apelantes ao ser publicado em veículo de comunicação, tendo toda a sociedade livre acesso às informações, infere-se que, ao contrário do que alegou na inicial, o conteúdo da notícia não é capaz, por si só, de ameaçar a sua idoneidade, justamente porque não se extrai dos autos relevante juízo de valor acerca da conduta do requerente.

Proibir ou penalizar as publicações jornalísticas nesses moldes, ocasionaria uma afronta à própria Constituição Federal (art. 5º, IV e art. 220), a qual assegura a livre manifestação do pensamento e acesso da informação pela população, os quais necessitam estar a par dos acontecimentos que possuem interesse público.

Assim, verifica-se que os apelantes não se desincumbiram de seu ônus processual, como determina o artigo 373, inc. I do CPC/15, já que do exame detido da reportagem divulgada na imprensa de radiodifusão local não é possível extrair os fatos/consequências afirmadas pelo demandante na petição inicial, porquanto não se observa qualquer insulto ou ofensa à sua dignidade, tampouco violação à sua honra subjetiva, razão pela qual não se vislumbra a caracterização de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil da apelada.

A propósito, em casos correlatos aos dos autos, já decidiu este e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA SUBJETIVA – REPORTAGEM APRESENTADA EM PROGRAMA LOCAL (CADEIA NELES) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REGISTRA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – CONTEÚDO DA NOTÍCIA COM CARÁTER DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, QUE NÃO EXPRIME TEOR VEXATÓRIO, MAS LIMITA-SE EM NARRAR OS FATOS COMO OCORRIDO – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme a orientação jurisprudencial, especialmente do STJ, que a responsabilidade civil por dano moral decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão, exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

Verificado no caso vertente que a reportagem veiculada em programa local de TV se baseou em mera reprodução das informações levantadas in loco, restringindo-se a narrar todo o ocorrido, possuindo nítido objetivo de informar a população, tendo, assim, evidente cunho jornalístico por se tratar de notícia de relevante interesse social, não há se falar em qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, tampouco em dever de indenizar por ofensa à honra e à imagem do indivíduo
.”

(N.U 0004082-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (Negritei)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM
– REPORTAGEM EM JORNAL – INTERNET –
MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria divulgada em jornal escrito por meio de sítio eletrônico, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo, consoante visto na espécie.

In casu, tendo a notícia veiculado tão somente fatos que chegaram ao conhecimento da imprensa, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado
.”

(N.U 1029563-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024)

Logo, à míngua de pressuposto necessário à configuração da responsabilização civil, inexiste amparo à pretensão inicial, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024